Tribunal: TJMT
Processo: 1006520-40.2018.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006520-40.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Direito de Imagem, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LISMARA SANTOS DE LIMA - CPF: 581.184.621-53 (AGRAVADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA ILEGÍTIMA, APURADA DE FORMA UNILATERAL, SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) QUE NÃO OBSERVOU A RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL, ART. 129, PARÁGRAFOS 1o E 2o – AUSENCIA DE ASSINATURA DO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA QUE ESTAVA AUSENTE NA DATA DA INSPEÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência dominante dos Tribunais estaduais e da
Corte Superior,
“é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária”
. (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016). No caso concreto, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) não foi assinado pela Agravada ou qualquer pessoa que a representasse, constando no local destinado à assinatura a observação de que a consumidora estava ausente, razão pelo qual não pode ser aceito como meio de prova, pois não respeitou às formalidades legais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
., em virtude da decisão em que dei provimento ao Recurso de Apelação interposto por
Lismara Santos de Lima
.

Neste Recurso, a Agravante aduz que seus atos são providos de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade e que esse fato leva à necessidade de reforma da decisão monocrática.

Afirma que, diferente do entendimento exposto, a constatação se deu de forma regular, tanto que logo após a instauração do procedimento administrativo foi encaminhado cópia integral dos documentos lavrados à Agravada, conforme protocolo juntado aos autos.

Ressalva que não há como concluir pela apuração unilateral, pois foi oportunizada à Recorrida, a defesa administrativa para acompanhar os trâmites administrativos, e que ela (Agravada) deixou de apresentar defesa junto à Concessionária, de modo que não há falar em falta de contraditório e ampla defesa.

Questiona quais outros procedimentos deveria adotar no caso em análise, pois embora a Agravada não tenha acompanhado a vistoria, participou de todo o processo de colheita de informações no local.

Assim, conclui que não há falar em unilateralidade e que a decisão unipessoal contraria as provas dos autos.

Pugna, ao final, pela reforma da decisão.

Contrarrazões no Id. 76901964, em que a Agravada requer o desprovimento do recurso e a aplicação da multa do artigo 1.021, § 4.o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A decisão unipessoal objeto deste Recurso está assim redigida:

Vistos etc.

São dois Recursos de Apelação: O primeiro interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
. e o segundo por
Lismara Santos de Lima
. Assim,
retifique-se a autuação, a fim de constar ambas as partes como Apelantes e Apeladas
.

Ao que se extrai dos autos, Lismara Santos de Lima ajuizou a Ação Declaratória de Nulidade de Cobrança c/c Pedido de Danos Morais em face da Concessionária de energia, ao argumento de que, em janeiro de 2018, os prepostos da Concessionária compareceram em imóvel de sua propriedade, promoveram vistoria e constataram que o medidor de energia havia sido retirado e que foi realizada “ligação direta”.

Aduziu que recebeu fatura no valor de R$ 8.029,67 (oito mil, vinte e nove reais e sessenta e sete centavos), decorrente da recuperação do consumo; que discordou da cobrança e apresentou defesa administrativa, a qual foi rejeitada pela Concessionária.

Ressaltou que tomou conhecimento da vistoria depois do recebimento da fatura, ou seja, afirma que a inspeção foi realizada sem a sua presença e de forma unilateral.

Com esses fundamentos, formulou pedido de antecipação de tutela, a fim de impedir a suspensão do fornecimento de energia e de excluir seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.

No mérito, requereu a declaração de nulidade da cobrança e a condenação da Energisa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), diante da negativação do seu nome.

Além de a Concessionária rebater os argumentos expostos pela Autora/Apelada e argumentar que a cobrança é legítima, pois atendeu aos ditames da Resolução 414/2010 da ANEEL, também apresentou pedido contraposto, requerendo que a fatura objeto da lide, seja reconhecida como líquida, certa e exigível, permitindo-se, depois do trânsito em julgado, a imediata execução.

Na sentença, os pedidos foram parcialmente acolhidos com a declaração de inexistência do débito e a condenação de cada parte ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com observância da regra do artigo 98, § 3.o, do CPC, no que tange à Recorrida, porque é beneficiária da justiça gratuita.

O pleito reconvencional foi julgado improcedente e a Concessionária de energia condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à Reconvenção.

Inconformada, a Energisa reitera as teses expostas na Contestação, de que não há falar em inexigibilidade do débito, pois o valor foi apurado com estrita observação do que determina a Resolução 414/2010.

Assim, requer o provimento do Apelo, a fim de que seja declarada a regularidade dos procedimentos adotados quanto à apuração da irregularidade e cálculo de recuperação de consumo, determinando que a Apelada proceda ao pagamento integral do valor faturado, pois adotou as medidas sob as normas técnicas aplicáveis à espécie.

A Autora/Apelante, por sua vez, pugna pela reforma da sentença, a fim de que o pedido indenizatório por danos morais seja acolhido, sob a tese de que a Concessionária de energia inscreveu seu nome nos órgãos restritivos de crédito em virtude da dívida declarada inexistente.

Contrarrazões de Lismara Santos de Lima no Id. 67922091 e da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. no Id. 67922093.

Eis a síntese do necessário.

DECIDO
.

Prima facie, registro que os Recursos podem ser julgados monocraticamente à luz do Verbete 568 da Súmula do STJ, uma vez que as matérias questionadas já estão consolidadas na jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais de Justiça.

De outro norte, haja vista os inúmeros recursos interpostos contra sentenças proferidas pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis em casos similares a este, em que o consumidor busca a declaração de inexistência de débito de fatura de recuperação de consumo, importa consignar, desde logo, que as decisões do Julgador, assim, como esta, estão pautadas na Resolução 456/2000, que há muito foi revogada pela Resolução 414/2010 da ANEEL, de forma que é evidente o equivoco do sentenciante, neste ponto.

No que tange ao cerne da questão, há de se ressaltar que acordo com o posicionamento consolidado da jurisprudência pátria, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica,
esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa
, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Conforme é cediço, o entendimento desta Corte Estadual e demais Tribunais pátrios está respaldado na exegese do artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, que determina à distribuidora a instauração do procedimento com observância das regras definidas pela Agência Reguladora, nos seguintes moldes:

§ 1.o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio
, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica,
a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V –
implementar, quando julgar necessário
, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b)
recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2.o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3.o
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
. (sem grifos no original)

Em outras palavras, realizada a inspeção, se constatados indícios de fraude, cabe aos agentes da Concessionária emitir o TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade,
entregar e/ou enviar cópia ao consumidor
, ou quem o represente,
mediante recibo de entrega
, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, assistindo ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica.

Na hipótese, inobstante todas as razões expostas pela Concessionária Apelante,
fato é que nos documentos juntados não há assinatura da Apelada ou de qualquer pessoa que a representasse
. A inspeção não foi acompanhada pela consumidora titular da unidade consumidora ou qualquer um que a representasse.

Aliás, do próprio TOI consta a informação de que quando o funcionário da Apelante esteve na residência da Recorrida e realizou a vistoria, ela estava
ausente
.

Ou seja, é imperioso reconhecer que,
neste caso
, a inspeção foi feita à revelia da Apelada e sem atender ao que dispõe os parágrafos 2.o e 3.o, do artigo 129 da Resolução ANEEL no 414/2010.

Portanto, evidente a ofensa ao contraditório, de modo que a cobrança é indevida.

Neste sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Amapá, Espírito Santo:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÍVIDA POR FRAUDE NO MEDIDOR.
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) QUE NÃO OBSERVOU A RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL, ART. 129, PARÁGRAFOS 1o E 2o, POIS AUSENTE ASSINATURA DO AUTOR OU DE QUEM ACOMPANHOU A INSPEÇÃO, COM A ENTREGA DO RESPECTIVO TERMO, MEDIANTE RECIBO. ATO ADMINISTRATIVO NULO. DÉBITO DESCONSTITUÍDO.
TODAVIA, EM FACE DA EXISTÊNCIA DE DESVIO DE ENERGIA RESTA DESCARACTERIZADO O DANO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009494592 RS, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Data de Julgamento: 20/10/2020, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 21/10/2020). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TOI. DOCUMENTO PRODUZIDO PELA CONCESSIONÁRIA UNILATERALMENTE QUE NÃO GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA No 256 TJRJ. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA PREVISTA NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL. PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA. RÉ QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS PROBANDI. ART. 373, II DO CPC. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO.
Cobrança por recuperação de consumo que se mostra indevida, vez que o Termo de Registro de Irregularidade (TOI) não goza de presunção de legitimidade, visto ser documento unilateralmente produzido pela concessionária
. Ausência de avaliação técnica prevista no art. 129, § 1o, II, da Resolução 414/2010 da ANEEL. Prova pericial que não foi requerida. Ré que não fez prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, na forma do art. 373, II do CPC. Sendo assim, correta a desconstituição do débito. No que tange ao dano moral, não restou demonstrado abalo a direitos de personalidade que ensejasse reparação extrapatrimonial. Não se vislumbra no evento potencial ofensivo que pudesse atingir a honra e dignidade do consumidor, ausente notícia de eventos mais gravosos, visto que não houve suspensão no fornecimento de energia, nem inscrição em cadastros restritivos de crédito. Parcial provimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00378578720198190203, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 10/09/2020, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2020). (sem grifos no original)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA.
COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE EM QUE NÃO CONSTA A ASSINATURA DO CONSUMIDOR.
VIOLAÇÃO DO ART. 129, §§ 1o E 2o, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL DEBITO DESCONSTITUÍDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - "Recurso Cível": 71008943730 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 30/10/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 04/11/2019). (sem grifos no original)

RECURSO INOMINADO. CIVIL. CDC. CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). APURAÇÃO LAVRADA UNILATERALMENTE POR PREPOSTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. NULIDADE DA PERÍCIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INOBSERVÃNCIA ÀS NORMAS DA ANEEL [RESOLUÇÃO No 414/00]. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
É incontroverso dos autos que o Termo de Ocorrência de Irregularidade [TOI] fora lavrado unilateralmente, por prepostos da própria empresa concessionária e à revelia do consumidor, o que fere a norma inserta na Resolução no 414/2000/ANEEL, em especial o seu artigo 129. Na hipótese, não há assinatura do consumidor ou de representante legal no TOI, assim como não consta informação de recusa ao recebimento da avaliação.
Portanto, não evidenciado nos autos o regular cumprimento dos requisitos prescritos na Resolução no 414/2010 da ANEEL, impõe-se declaração de nulidade da cobrança. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (TJ-AP - RI: 00004123420188030003 AP, Relator: REGINALDO GOMES DE ANDRADE, Data de Julgamento: 10/07/2019, Turma recursal). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO A MENOR DO CONSUMO. ALEGADA FALHA NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. INADMISSIBILIDADE. 1. - A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento. 2. -
Caso concreto em que o Termo de Ocorrência de Inspeção TOI não foi assinado pelo apelado, constando no local destinado à assinatura a observação cliente ausente
. 3. - A ausência de assinatura por parte do consumidor ou de quem tenha acompanhado a inspeção configura violação do princípio do contraditório e da ampla defesa na realização da perícia administrativa que supostamente constatou a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica, consoante se extrai do § 2o do artigo 129 da Resolução Aneel n. 414/2014. 4. - Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES., 07 de maio de 2019. PRESIDENTE RELATOR. (TJ-ES - APL: 00062470920168080011, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/05/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2019).

Este Tribunal de Justiça não destoa do entendimento dominante da jurisprudência e, para ilustrar, oportuna a transcrição do seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA –
FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL
– AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA – FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
É indevida a cobrança de valores na fatura de energia se a Concessionária deixa de produzir elementos probatórios (CPC, art. 373, II), indicando que o consumidor teve ciência da inspeção para pudesse exercer o direito de defesa e assegurar o contraditório, ao se considerar: a ausência de recebimento de cópia do TOI – Termo de Ocorrência e inspeção, exigência prevista no § 2o do art. 129 da Resolução n.o 414/2010 da ANEEL
. 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral “in re ipsa” e, ainda que não fosse o caso, a cobrança indevida, ao lado da ameaça de interrupção de energia elétrica, são aspectos suficientes a configuração do dano moral indenizável. 3. O valor fixado a título de indenização por dano moral deve ser pautado com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, e as características individuais das partes. 4. Conforme teor da Súmula n.o 54 do STJ, os “juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”; em contrapartida, a correção monetária “incide desde a data do arbitramento” (Súmula n.o 362 STJ). 5. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT - AC: 10134340620188110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/06/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2020).

Indiscutível, portanto, que deve ser mantida a sentença que declarou o débito inexigível
, de conseguinte, diante da prova inconteste de que, em 30/07/2018, a Concessionária de energia inscreveu o nome da consumidora na SERASA em virtude da fatura de recuperação de consumo (Id. 67918980), o Recurso de Apelação da Autora merece provimento, pois é assente na jurisprudência que a inscrição indevida em órgãos de restrição ao crédito, por si só, acarreta dano moral indenizável.

Com efeito, "O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato" (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 9/12/2019).” (AgInt no AREsp 1568888/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)

Este Tribunal de Justiça não destoa da orientação da Corte Superior e, para ilustrar, oportuna transcrição de precedente deste Sodalício em caso similar:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
– AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO –
COBRANÇA ILEGÍTIMA, APURADA DE FORMA UNILATERAL, SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO
– QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento.
A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores relativos a energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido
.Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.
Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (TJ-MT - EMBDECCV: 10002413820188110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/05/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2020).

Logo, a sentença deve ser reformada, com a condenação da Energisa ao pagamento de indenização por danos morais.

No que se refere ao valor da indenização, sabe-se o julgador deve pautar a fixação no juízo de ponderação, considerando o caráter sancionatório e o caráter compensatório da indenização, ao mesmo tempo,
não se pode olvidar que a indenização não deve resultar em enriquecimento sem causa para a parte postulante.

Ou seja, o Julgador não pode distanciar-se dos fatos apresentados e da situação social das partes, pois a verba indenizatória deve ser proporcional e razoável.

Após essas ponderações, considerando todo o conjunto fático-probatório, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, guarda dimensão com o dano experimentado (inscrição indevida), bem como com a situação financeira das partes – coordenador administrativo (Id. 67918969) e Concessionária de serviço público.

Aliás, o STJ somente admite a reforma do valor fixado a título de danos morais quando não condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, em casos semelhantes, proferiu seguintes arestos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DO VALOR DA COMPENSAÇÃO (R$ 3.000,00). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1197128/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 17/05/2019). (sem grifos no original)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MULTA LAVRADA PELO DETRAN. NULIDADE RECONHECIDA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO CADIN. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1.
Hipótese em que o Tribunal local consignou (fl. 191, e-STJ): "Por outro lado, em relação à quantia arbitrada, deve-se levar em consideração o prejuízo suportado e a condição socioeconômica das partes, pautando-se em critérios de razoabilidade, de forma que não seja exagerada, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem pífia a ponto de incentivar a conduta ilícita.(...), ponderando os critérios mencionados,
a quantia arbitrada a título de danos morais comporta redução, razão pela qual altero o montante anteriormente fixado em R$ 10.000,00 para R$ 3.000,00".
2. Não se configura a ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 3. Quanto ao valor da condenação, para aferir a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade civil, é preciso exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 4. Ademais,
o STJ consolidou o entendimento de que o valor da indenização por danos morais pode ser alterado nesta instância só quando se mostrar ínfimo ou exagerado, o que não ocorre in casu
. 5. Recurso Especial conhecido somente com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015 e, nessa parte, não provido. (REsp 1790577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 12/09/2019). (sem grifos no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VALOR. EXORBITÂNCIA. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE
. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com compensação por danos morais em decorrência de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito. 2.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a modificação do valor fixado a título de danos morais somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada. 3.
Valor da compensação pelo dano moral reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais).
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1353509/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 20/02/2019). (sem grifos no original)

Diante do exposto, com fundamento no Verbete 568 da Súmula do STJ, em consonância com a jurisprudência dominante quanto aos temas,
nego provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Dou provimento ao Recurso de Apelação de Lismara Santos de Lima
,

e condeno a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de mora desde a citação (AgInt no AREsp 1376071/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020) e corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta decisão (Enunciado 362/STJ).

Considerando que todos os pedidos formulados pela Autora/Apelante foram acolhidos, com fundamento no artigo 85, caput, do CPC, afasto sua condenação ao pagamento das verbas de sucumbência. Condeno a Energisa ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da lide principal, os quais, com escopo no § 8.o, do artigo 85, do CPC, fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais),
já levando em consideração o trabalho desenvolvido neste grau de jurisdição
.

Por oportuno, tendo em vista que a decisão está fundamentada em jurisprudência dominante deste Tribunal, demais tribunais pátrios e do STJ, ressalto que a interposição de recurso contra essa decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação das penalidades fixadas nos artigos 1.021, § 4o ou 1.026, § 2o, ambos do CPC.

Neste Recurso, a Agravante aduz que seus atos são providos de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade e que esse fato, por si só, acarreta a necessidade da reforma da decisão monocrática.

Afirma que, diferente do entendimento exposto, a constatação se deu de forma regular, tanto que logo após a instauração do procedimento administrativo encaminhou cópia integral dos documentos lavrados à Agravada, conforme protocolo juntado aos autos.

Ressalva que não há como concluir pela apuração unilateral, pois foi oportunizada à Recorrida a defesa administrativa; contudo, a Agravada deixou de apresentar defesa junto à Concessionária, de modo que não há falar em falta de contraditório e ampla defesa.

Questiona quais outros procedimentos deveria adotar no caso em análise, pois embora a Agravada não tenha acompanhado a vistoria, participou de todo o processo de colheita de informações no local.

Assim, conclui que não há falar em unilateralidade e que a decisão unipessoal contraria as provas dos autos.

Em que pesem aos argumentos da Agravante, a decisão recorrida não comporta reforma.

O TOI – Termo de Ocorrência de Irregularidade, da forma como foi lavrado, sem a presença da titular da unidade consumidora ou de qualquer pessoa que a representasse, constitui de prova unilateral e insuficiente para embasar a declaração de regularidade da cobrança.

Aliás, tal entendimento, além de estar em consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais estaduais, também está de acordo com o entendimento da Corte Superior, de
“que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária”
. (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

Assim, tendo em vista que a inspeção foi realizada de forma unilateral, sem a oportunidade do contraditório, posto que o TOI não foi assinado pela titular da unidade consumidora, a qual não acompanhou a inspeção, não pode ser aceito como meio de prova, mesmo porque a regulamentação exige a realização do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, com respeito às formalidades legais, o que, no caso, não ocorreu.

No mesmo sentido, a decisão monocrática da lavra da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, proferida nos autos do Recurso de Apelação n.o 1000178-13.2018.8.11.0003, publicada em 15/01/2021.

Assim, sem maiores delongas,
nego provimento ao Agravo Interno
.

Deixo de condenar a Agravante ao pagamento da multa do artigo 1.021, § 4.o, do CPC, haja vista que, no que concerne à cobrança (declaração de in(exigibilidade) do débito), a decisão não está fundamentada em precedente julgado sob o regime da repercussão geral ou sob o rito dos recursos repetitivos. (STJ - AgInt no REsp: 1445997 CE 2014/0072287-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021